Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715216-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: JOSE OSVALDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de indenização com pedido de tutela de urgência (Processo no 0715961-10.2020.8.07.0020), movida por JOSÉ OSVALDO DOS SANTOS (autor), indeferiu pedido de denunciação à lide formulado pela parte requerida em contestação (ID 89423354, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25595607), o agravante esclarece que a ação de origem tem como pano de fundo fraude na aquisição de automóvel em leilão. Afirma que a atuação da instituição financeira se deu apenas como agente financiador na relação jurídica estabelecida entre o agravado e o beneficiário da transação bancária realizada. Indica que o agravado não fez prova inicial do envolvimento do Banco no fato. Anuncia que MICAEL DE SOUZA SANTOS foi o real beneficiário da operação, de sorte que sua participação na instrução é condição imprescindível para o esclarecimento dos fatos e apuração de eventual responsabilidade civil, nos termos do artigo 927, do Código Civil. Invoca a aplicação do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Afasta a existência de relação consumerista no caso. Tece considerações sobre a aplicação dos princípios da efetividade e economia processuais. Ressalta a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, a fim de que a tramitação do processo de origem fique suspensa. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de denunciação da lide. Preparo regular (ID 25595608). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação proposta pelo agravado tem como causa de pedir a existência de fraude na aquisição de veículo automotor, cujo pagamento foi realizado via transferência bancária de numerário. Em sua inicial, o agravado afirma que, após não ter logrado contato com a empresa responsável pelo leilão do automóvel arrematado, tentou realizar o estorno dos valores transferidos, não tendo recebido tratamento adequado do Banco agravante. Ressalta, ainda, que a instituição financeira autorizou a abertura de conta bancária pelos criminosos, sem atentar para o uso de documentos falsos (ID 81792216, dos autos de origem). Muito embora o agravante defenda a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, o contexto fático traçado na inicial indica que o Banco serviu como intermediador do pagamento questionado e, em princípio, a questão demanda análise pela ótica da Lei n° 8.078/90. A existência de responsabilidade da instituição financeira, todavia, é questão afeta à análise do mérito, que será realizada pelo Juízo da causa, após cognição exauriente. De tal maneira, considerando a disciplina normativa dos artigos 88 e 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não há espaço para o processamento da denunciação à lide pretendida pelo agravante. Em sentido semelhante: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O instituto da denunciação da lide não é cabível, uma vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses relativas à responsabilidade pelo fato do produto. 2. É assente o entendimento jurisprudencial quanto à não admissão de denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo, mormente por representar, via de regra, um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303424, 07191029720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020) Para além de ausente a probabilidade do direito invocado, também não se visualiza perigo de dano, porquanto o agravante não está impedido de demandar, se o caso e em tese, contra o responsável pelo pagamento de eventual indenização que lhe for imputada. Assim, não demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator